Tribunal: STF
Processo: ARE 1062600
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho — TST que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na divergência do caso dos autos com os Temas 131 e 1.022 da Repercussão Geral (doc. 138).
 
Aduz a recorrente que:

não existe normatividade que obrigue a motivação da dispensa do empregado público NEM TAMPOUCO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO, e ainda que assim não considere, que seja procedimento interno realizado sem adentrar ao seu mérito eis que ausente necessidade de procedimento administrativo para dispensa de funcionários de Empresas Públicas (doc. 141, p. 6). 

Afirma, também, que:

a realização de concurso público para as empresas públicas apenas limita o meio de acesso ao emprego, mas não condiciona a submissão dos funcionários ao regime estatutário, conforme o disposto no art. 173, §1º, inciso II, da Constituição Federal. O fato de a contratação ter sido precedida de concurso público não atrai as prerrogativas do regime estatutário ao contrato firmado, o qual foi integralmente regido pela CLT (doc. 141, p. 6).

Por fim, assevera que:

ocorre ainda a violação literal do art. 5º, II, da CRFB, pois “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei”. E o procedimento demissional seguiu todas as normas vigentes, não havendo nenhuma ilegalidade (doc. 141, p. 7).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Noto que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em dissonância com o que foi decidido no julgamento do RE 589.998 RG/PI, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 131 da Repercussão Geral, e do RE 688.267 RG/CE, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barros, Tema 1.022 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator